Tribunal: TJDFT
Processo: 0747423-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747423-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE ROSA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACQUELINE ROSA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção integral de salário c/c indenização por danos morais movida em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre a conta-salário e contracheque da autora que ultrapassassem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, bem como a restituição de valores indevidamente debitados. Afirma a agravante que é servidora pública, mãe de quatro filhos, sendo o mais novo com apenas 11 (onze) meses e encontra-se em grave situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sustenta que o banco agravado tem realizado descontos abusivos sobre seus vencimentos, ultrapassando a margem consignável legalmente permitida, o que tem comprometido sua subsistência e a de seus dependentes. Informa que o contracheque e os extratos bancários juntados aos autos demonstram que, após os descontos compulsórios e consignados, a remuneração líquida transferida para sua conta é integralmente retida pelo banco, inclusive mediante débitos automáticos de empréstimos e tarifas, fazendo com que, ao final do mês, reste saldo negativo superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem qualquer valor disponível para despesas básicas. Esclarece que a decisão de primeiro grau não observou a gravidade da situação fática nem aplicou corretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, previstos na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, especialmente após a vigência da Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento e do crédito responsável. Salienta que o indeferimento da tutela de urgência baseou-se na ausência de prova robusta de abusividade contratual, quando, na realidade, os documentos apresentados evidenciam a ilegalidade dos descontos e a prática reiterada do banco em promover retenções integrais de salário. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois há clara violação às normas de proteção ao consumidor e às disposições da Lei no 10.820/2003 e do Decreto Distrital no 28.195/2007, que limitam os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Defende, ainda, que o perigo de dano é evidente, diante do risco de desamparo financeiro e comprometimento da sobrevivência de sua família. Destaca jurisprudência que reconhece a ilegalidade da retenção integral de salário e a necessidade de limitação dos descontos, de modo a preservar o mínimo existencial e garantir o equilíbrio contratual. Defende, também, que a negativa da tutela de urgência implica afronta ao art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, e requer, portanto, a concessão de efeito ativo ao agravo, com o imediato restabelecimento do limite legal de 30% e a devolução dos valores indevidamente retidos. Colaciona jurisprudência recente deste Tribunal que, mesmo diante da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, tem relativizado a liberdade contratual para assegurar a subsistência do devedor e de sua família, quando demonstrada a privação total de renda. Requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos descontos superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, a regularização da conta-salário e a restituição dos valores indevidamente debitados, com a posterior reforma da decisão agravada, para deferir a tutela de urgência e reconhecer a ilegalidade da retenção integral de salário. Preparo regular (ID 77835391). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: No caso, não se encontra configurada a probabilidade do direito alegado pela autora. Com efeito, a relação estabelecida entre as partes decorre de contratos de mútuo consignado e outras modalidades de crédito, cuja pactuação é voluntária e está amparada em normas específicas que regulam a consignação em folha e a autorização de débitos em conta. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela ilegalidade dos descontos ou pela ocorrência de abusividade contratual, sem que antes se oportunize o contraditório e a ampla defesa ao réu, para esclarecimento das condições contratuais e da efetiva natureza dos lançamentos contestados. Assim, a mera alegação de superendividamento e de descontos em conta-salário não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar, quando há indícios de contratação válida e ausência de prova robusta de abusividade. A verificação da licitude das cláusulas contratuais e da extensão dos descontos requer instrução probatória, incompatível com o juízo provisório próprio desta fase. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, porquanto inexiste demonstração inequívoca de prática abusiva ou de ilegalidade nos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes, o que demanda a formação do contraditório e análise mais aprofundada do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nesse juízo de cognição sumária, tenho por acertado o posicionamento adotado pelo magistrado que, aliás, não se afasta do entendimento desta c. Turma Cível. Verifica-se, de início, que o juízo de origem bem fundamentou sua decisão ao indeferir a tutela provisória, observando que a controvérsia envolve contratos de mútuo consignado e outras modalidades de crédito livremente pactuadas, cujas condições demandam a formação do contraditório e eventual instrução probatória para averiguação da alegada abusividade. Com efeito, embora os descontos consignados verificados no contracheque da agravante comprometam parcela considerável de sua renda mensal, a soma das consignações não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) previsto na legislação vigente, conforme demonstram os demonstrativos salariais juntados. Do mesmo modo, nota-se a existência de outros débitos recorrentes nas movimentações bancárias, correspondentes a parcelas de empréstimos comuns, BRB Parcelado e débitos relativos ao financiamento habitacional (SFH). Todavia, esses descontos, originários de contratos de crédito pessoal e cheque especial, possuem natureza distinta da consignação em folha de pagamento, razão pela qual não se incluem no cálculo da margem consignável, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1085, firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Para além disso, da análise detalhada dos extratos bancários colacionados, observa-se que os descontos efetuados a título de parcelas contratuais alcançam pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), enfraquecendo a tese defensiva de comprometimento integral do salário recebido que, por sua vez, gira em torno de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Ainda que os registros indiquem saldo negativo ao final do mês, verifica-se que parte dos débitos decorre do pagamento do financiamento habitacional, não havendo prova cabal de que a instituição financeira tenha retido a totalidade do salário da agravante. Importa ressaltar, também, que os extratos anexados não apresentam a integralidade das movimentações do período, constando apenas a data de crédito do salário, as operações automáticas e o saldo final, sem demonstrar de forma detalhada a destinação das quantias creditadas e debitadas. Assim, à míngua de prova inequívoca de retenção integral de vencimentos ou de prática abusiva, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Ressalto, por oportuno, que autorizar ou mesmo limitar os débitos provenientes de contratos, a princípio, regularmente firmados e livremente aceitos pela agravante implicaria indevida interferência na autonomia privada e no equilíbrio contratual estabelecido entre as partes, sem que haja, até o momento, indícios suficientes de ilicitude ou desproporção manifesta. Dessa forma, por ora, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, a fim de que, após o devido contraditório, se verifique eventual abusividade nos contratos questionados e a efetiva retenção desproporcional da renda da agravante, a ponto de comprometer sua subsistência e de sua família. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator